Tribunal: STF
Processo: ADI 1000
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
EMENTA:  -  Ação direta de inconstitucionalidade. Paragrafo
1. do artigo 40 da Constituição  do Estado do Ceará. Competência para
propor  a intervenção  do Estado no Município. Pedido de liminar.
          -  Ocorrencia  do  requisito  da  relevância   jurídica com
relação  ao Conselho de  Contas dos Municípios.  O mesmo  não sucede,
porem,  com referencia a solicitação da Câmara  Municipal. Precedente
do S.T.F:  ADIn n. 614.
          -  No  tocante   ao  Conselho  de  Contas  dos  Municípios,
configura-se, também,  o requisito do "periculum in mora".
          Liminar  que se defere em parte, para suspender a eficacia,
"ex  nunc"  e  até  o   julgamento  final  da  ação,  das  expressões
"encaminhado   pelo Conselho  de  Contas dos Municípios  ou" contidas
no  paragrafo 1.  do artigo  40 da  Constituição do  Estado do Ceará,
promulgada  em 05 de outubro de 1989.